Tribunal: TJSP
Processo: 1002407-63.2015.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato bancário - Empréstimo consignado - Pedido fundamentado na cobrança de parcelas em número superior ao que o autor sustenta ter sido acordado - Banco réu que juntou contrato aos autos, tendo o autor sustentando alteração documental - Perícia documentoscópica prejudicada porquanto o banco réu não juntou aos autos o instrumento contratual original -

Ementa:

Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato bancário - Empréstimo consignado - Pedido fundamentado na cobrança de parcelas em número superior ao que o autor sustenta ter sido acordado - Banco réu que juntou contrato aos autos, tendo o autor sustentando alteração documental - Perícia documentoscópica prejudicada porquanto o banco réu não juntou aos autos o instrumento contratual original - Preclusão operada em desfavor do réu - Ônus da prova não atendido - Descumprimento do disposto no art. 373, inc. II, do CPC - Fato obstativo ao direito do autor não demonstrado - Dano moral configurado.
Inconformismo com relação ao valor da indenização (R$ 10.000,00) - Montante fixado de acordo com critérios de razoabilidade e proporcionalidade - Condenação mantida - Recurso não provido.